Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando o presente habeas corpus de mera reiteração de writ anterior – com o mesmo objeto, contra a mesma decisão e sem mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração –, deve ser mantida a decisão que o inadmitiu liminarmente.
2. Ademais, a decisão ora impugnada, que indeferiu ao paciente a prisão domiciliar, foi adequadamente combatida pelo recurso de agravo em execução, cujo pedido de liminar foi apreciado e indeferido, e que, já pautado em sessão da Segunda Turma Criminal, aguarda o julgamento pelo colegiado.
3. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus.